Tribunal: TJSP
Processo: 0017039-94.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento – Sentença de improcedência reformada – Interposição de Recurso Extraordinário pelo Estado – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do RE no. 657.718/MG, Tema no 500 do Eg. STF – Reconhecimento

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento – Sentença de improcedência reformada – Interposição de Recurso Extraordinário pelo Estado – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do RE no. 657.718/MG, Tema no 500 do Eg. STF – Reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual – Adoção dos recentes parâmetros explicitados pelo Col. STF, de modo a elucidar a tese jurídica anteriormente fixada no julgamento do tema de repercussão geral no 793 – Retratação do julgado para determinar a integração da União no polo passivo da demanda, com declínio da competência, e posterior remessa do processo para Justiça Federal, conservados os efeitos da r. Sentença.